Tribunal: TJDFT
Processo: 0009100-66.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009100-66.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O SINDIRETA requereu (ID: 37815575): a) o saneamento do feito em relação aos substituídos JOSÉ DOURADO MARTINS, JOSE EDNILSON TEMOTE, JOSÉ FRANCISCO ALVES MENDONÇA (habilitação deferida em ID 11962818), JOSE GOMES DE SOUZA e JOSÉ GONÇALVES FEITOZA, haja vista a apresentação de todos os documentos exigidos pela(s) decisão(ões) de ID(s) 11962576 e 11962482, conforme ID(s) 11962579 e 11962486; b) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos dos requerentes, para aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009; e, c) a expedição dos competentes requisitórios em favor dos suplicantes, com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60, deferido em ID 11962677. O Distrito Federal não se manifestou sobre os pedidos do SINDIRETA (ID: 39329278). Em revista aos autos, observam-se: a) cópia do acordo firmado entre as partes no ID: 19579165; b) honorários contratuais majorados para o patamar de 20% no ID: 11962677; c) EE n. 0012916-56.2007.8.07.000 transitaram em julgado; d) os honorários da execução foram fixados no ID: 11962520; e) a revogação da suspensão do processo, quanto ao Tema 810/STF, foi decidida no ID: 21629121; f) a decisão de ID: 11962818 admitiu MICHELLE DAS GRAÇAS MENDONÇA à sucessão processual de JOSÉ FRANCISCO ALVES MENDONÇA. Passo a decidir. SANEAMENTO DO FEITO - JOSÉ DOURADO MARTINS, JOSÉ EDNILSON TEMOTE, JOSÉ FRANCISCO ALVES MENDONÇA (FALECIDO), JOSÉ GOMES DE SOUZA E JOSÉ GONÇALVES FEITOZA A filiação ao sindicato de classe encontra-se suficientemente comprovada por meio da relação de ID: 11962580. O vínculo funcional de JOSÉ EDNILSON TEMOTE, JOSÉ GOMES DE SOUZA e JOSÉ GONÇALVES FEITOZA com a Administração Pública do Distrito Federal, ao tempo em que concedido o benefício vindicado, consta das declarações de ID: 11962580. Não restou comprovado o vínculo funcional de JOSÉ DOURADO MARTINS e JOSÉ FRANCISCO ALVES MENDONÇA. O ineditismo da demanda evidencia-se documentos de ID: 11962580, assim como confirmado por pesquisa nesta oportunidade. Declaro o processo saneado quanto a JOSÉ EDNILSON TEMOTE, JOSÉ GOMES DE SOUZA e JOSÉ GONÇALVES FEITOZA. Comprove o SINDIRETA o vínculo funcional de JOSÉ DOURADO MARTINS e JOSÉ FRANCISCO ALVES MENDONÇA. Digam as partes sobre os comunicados da COORPE de ID: 38691410 e 38963431. Brasília, 20 de setembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador